Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA CRISTINA SOUZA MARINHO em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de fração do salário da devedora em cumprimento de sentença requerido em desfavor de ANDREA SUELY LANDIM MARQUES. Não há pedido liminar. Faculto à agravada se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403